Tribunal: TJPA
Processo: 0802789-42.2023.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12091 - Feminicídio
Data de julgamento: 2025-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802789-42.2023.8.14.0009

APELANTE: WALTER DE CARVALHO SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO N.º

APELAÇÃO CRIMINAL.

PROCESSO N.º 0802789-42.2023.8.14.0009.

COMARCA: BRAGANÇA – VARA CRIMINAL.

APELANTE: WALTER DE CARVALHO DA SILVA.

DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL.

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA.

RELATOR: Des. SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA.

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE FEMINICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO DAS VETORIAIS. PERSONALIDADE NEUTRALIZADA. CONDUTA SOCIAL DESFAVORÁVEL. CIRCUNSTÂNCIAS NEUTRAS. CONSEQUÊNCIAS GRAVES. CÁLCULO EQUIVOCADO NA SEGUNDA FASE. CORREÇÃO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. FRAÇÃO DE 1/3 PELA TENTATIVA MANTIDA. DETRAÇÃO PENAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pela defesa de
Walter de Carvalho da Silva
contra sentença da Vara Criminal da Comarca de Bragança/PA, que, após julgamento pelo Tribunal do Júri, condenou-o a
12 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado
, pela prática de feminicídio tentado (art. 121, §2º, I e VI, c/c art. 14, II, CP, e art. 7º, I, da Lei 11.340/06). A defesa pleiteia: (i) redução da pena-base por ausência de fundamentação idônea; (ii) correção de erro aritmético na aplicação da atenuante da confissão espontânea; (iii) majoração da fração de diminuição pela tentativa; e (iv) aplicação da detração penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a pena-base deve ser reduzida por falta de fundamentação idônea; (ii) verificar a existência de erro no cálculo da pena na segunda fase; (iii) estabelecer se é possível majorar a fração de diminuição da tentativa; e (iv) avaliar se cabe a aplicação da detração penal na fase recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A revisão da pena-base exige demonstração de ilegalidade manifesta ou desproporcionalidade, não configuradas no caso concreto, pois a sentença fundamenta adequadamente a exasperação nas vetoriais culpabilidade e consequências do crime, que extrapolaram a gravidade típica da conduta.

4.

A valoração negativa da personalidade carece de elementos concretos e deve ser neutralizada; a conduta social, porém, é desfavorável diante do histórico de violência doméstica comprovado nos autos.

5.

O cálculo aritmético da segunda fase contém erro: a aplicação da atenuante da confissão espontânea deveria ter reduzido a pena para
17 (dezessete) anos e 6 (seis) meses
, e não para
18 (dezoito) anos e 6 (seis) meses
, impondo-se a correção.

6.

A fração de
1/3
(um terço) pela tentativa mostra-se correta, pois o
iter criminis
foi quase integralmente percorrido, havendo perigo concreto à vida da vítima e frustração da consumação apenas por circunstâncias alheias à vontade do agente.

7.

A detração penal não pode ser reconhecida na fase recursal, por ausência de comprovação do tempo de prisão preventiva nos autos, cabendo sua análise ao Juízo da Execução (art. 387, §2º, CPP).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso conhecido parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 14, II; 33, “a”; 59; 121, § 2º, I e VI; Lei 11.340/06, art. 7º, I; CPP, art. 387, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 705.634/AC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.02.2022, DJe 21.02.2022; STJ, REsp 2.144.254/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 08.10.2024, DJe 16.10.2024; TJ-PA, Apelação Criminal n. 0802453-44.2023.8.14.0201, Rel. Des. Rômulo José Ferreira Nunes, j. 14.04.2025, 2ª Turma de Direito Penal; TJ-PA, Apelação Criminal n. 0801585-82.2022.8.14.0401, Rel. Des. Vânia Lúcia Carvalho da Silveira, j. 05.06.2023, 1ª Turma de Direito Penal.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 09 dias do mês de setembro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto pela defesa de
WALTER DE CARVALHO DA SILVA
, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
Juízo da Vara Criminal Comarca de Bragança-PA,

nos autos da ação penal ajuizada pelo Ministério Público que imputa a prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, c/c art. 7º, I da Lei 11.340/06 (ID 21013321).

Após
decisão do júri popular
, sobreveio sentença de procedência da pretensão punitiva do Estado condenando o ora apelante à pena de 12 (doze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pelo crime tipificado no art.121, parágrafo 2º, incisos I e VI c/c o art. 14, inciso II do CP (ID 21013423).

Em sede de razões recursais (ID 21013455), a defesa pugnou pela ausência de fundamentação idônea pela exasperação da pena base, com necessária redução em face ao princípio da proporcionalidade. Requer, ainda a correção do cálculo matemático, aumento do redutor em razão da tentativa, correção dos cálculos e detração penal.

As contrarrazões firmaram-se pelo conhecimento e parcial provimento do apelo, para correção do cálculo na segunda fase da dosimetria referente a atenuante de confissão espontânea, consoante manifestação de ID 21013458
.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e parcial provimento do recurso interposto, para retificação do cálculo dosimétrico da atenuante de confissão espontânea (ID 22532260).

É o relatório.

Com revisão, considerando que a apelação versa sobre delito tipificado com pena de reclusão (art.136, I, do RITJPA).

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

VOTO

A apelação é adequada, tempestiva e demonstra interesse e legitimidade da parte recorrente. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inexistindo questões preliminares suscitadas pelas partes ou que devam ser apreciadas de ofício, passo à análise do mérito.

DA FUNDAMENTAÇÃO DA PENA BASE.

A defesa pleiteia a revisão da pena-base, com a consequente redução, invocando o princípio da proporcionalidade.
Contudo, razão não lhe assiste
.

A individualização da pena é atividade discricionária do julgador, sujeita à revisão apenas em hipóteses de ilegalidade manifesta ou de evidente descompasso com os parâmetros legais e com o princípio da proporcionalidade.

A dosimetria insere-se no âmbito da discricionariedade vinculada do magistrado, que deve apresentar fundamentação concreta, idônea e específica, evidenciando em que medida a conduta do agente extrapola a gravidade inerente à circunstância judicial ou à causa de aumento/diminuição analisada.

Transcreve-se trecho da sentença condenatória (ID 21013423), na parte pertinente:

(...).
Passo a fazer a dosimetria da pena, na conformidade do artigo 59 do Código Penal.

Observo que a culpabilidade é intensa tendo em vista que foram desferidas diversas pauladas, socos e chutes na vítima causando-lhe intenso sofrimento que a deixaram impossibilitada de falar e andar após os fatos, resultando inclusive em fraturas na cabeça conforme laudo constante nos autos. O réu não registra maus antecedentes. Há nos autos elementos suficientes à aferição da personalidade do réu, se tratando de pessoa violenta, propensa à criminalidade diante dos relatos da vítima e de seus familiares de que sempre foi uma pessoa agressiva, autor de diversos crimes de violência doméstica em face da vítima durante quase 20 anos. A conduta social nada aponta. Em relação ao motivo, verifico que se trata de motivo torpe, em razão da vítima ter se recusado a manter relações sexuais com o réu por estar menstruada, mas já serve para qualificar o crime. As circunstâncias apontam que o acusado tentou ceifar a vida da vítima quando a mesma estava desarmada e sozinha em sua residência, diminuindo-lhe as chances de defesa, devendo ser valorada. As consequências foram graves tendo em vista que a vítima em decorrência do fato permanece com sequelas até a presente data, sentindo dores fortes de cabeça, com coágulo no cérebro que sequer poderá tratar em razão do risco de sequelas graves por estar próximo do seu sistema nervoso, além de inchaço na região do nariz que dificultam o seu convívio social e o desempenho de suas atividades normais quando acometida de doenças respiratórias, outrossim resultou na perda da sensibilidade dos dentes prejudicando sua mastigação. A vítima não teria concorrido para o crime.

Diante da análise das circunstâncias judiciais, fixo a pena base em 21 (vinte e um) anos de reclusão.

Não há circunstância atenuantes, nem agravantes permanecendo a pena em 21 (vinte e um) anos de reclusão.

Não há causa de aumento de pena, porém há causa de diminuição de pena referente à tentativa, motivo pela qual reduzo a pena em 1/3, tendo em vista que em razão das intensidades das agressões e do meio utilizado, qual seja diversos golpes com uma pá de remo na cabeça da vítima, resultando inclusive em coágulo na cabeça da vítima, o acusado ficou próximo de atingir o resultado, ficando definitivamente condenado em 14 (quatorze) anos de reclusão.

Deixo de fazer a detração da pena tendo em vista que não influenciará no regime imposto. (...).

Analisando a dosimetria realizada pelo Juízo de origem, verifico necessidade de reparos, porém a pena base deve ser mantida inalterada. Explico.

Nos termos da Súmula 17 deste Tribunal de Justiça, “a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”.

No caso vertente, atento ao fato de que o crime ocorreu em 14/05/2023 e a
pós a reavaliação do art. 59 do Código Penal, verifico não assistir razão à defesa quanto ao
pedido de revisão da pena-base,
pois, a justificativa constante do édito condenatório com relação à vetorial
culpabilidade
deve ser negativa ao recorrente, uma vez que fulcrada em fundamentação idônea e não inerente ao tipo penal.

As provas constantes nos autos (laudos médicos e depoimentos testemunhais, que são idôneos e aceitos no nosso ordenamento jurídico), denotam que o apelante causou intenso sofrimento à vítima, o que extrapola a gravidade inerente da conduta judicial.

No que diz respeito a valoração negativa da vetorial personalidade
, a circunstância

diz respeito à índole, ao caráter ético e moral adquirido pelo agente no curso da sua vida, do que se pode extrair, entre outras coisas, a sua forma de agir. Sua valoração prescinde de apresentação de laudo técnico por profissional da área da saúde, entretanto requer a indicação de elementos concretos para demonstrá-la, de forma que não o havendo elementos de convicção nos autos que autorize esse estudo,
devendo ser considerada neutra, pois não há nos autos provas sobre a personalidade do recorrente
.

Referente a conduta social do apelante, esta deve ser valorada de forma negativa
. O magistrado de piso ao valorar tal vetor, utilizou-se de fundamentação sucinta e inidônea. Os depoimentos da vítima e testemunhas apontam que o recorrente possui histórico grave de violência doméstica e agressão para com a ofendida, inclusive com registro de Medidas Protetivas na certidão de antecedentes criminais (ID 21013396),
o que demonstra que a vetorial deve ser apreciada de forma desfavorável
.

Em relação a vetorial das circunstâncias do crime
, o juízo primevo asseverou que o recorrente: “
tentou ceifar a vida da vítima quando a mesma estava desarmada e sozinha em sua residência, diminuindo-lhe as chances de defesa, devendo ser valorada
”. Todavia, tal fundamento revela-se inerente ao próprio tipo penal, razão pela qual não pode justificar exasperação da pena-base, sob pena de violação ao princípio do
ne bis in idem
,
razão pelo qual a vetorial deve ser considerada neutra.

No que tange as consequências do crime,
verifico que o juízo sentenciante agiu de forma escorreita, pois as consequências foram graves, eis que a vítima em decorrência do ato criminoso ficou com sequelas de saúde (dores de cabeça, coágulo no cérebro, inchaço na região no nariz, vários ossos quebrados, perda da sensibilidade da mastigação dos dentes), sendo que, em face da gravidade e severidade das lesões, não pode a ofendida tratar o coágulo no cérebro sem risco ao seu sistema nervoso, porquanto revela circunstância fática que extrapola os limites das consequências normais da conduta, tornando-a mais gravosa.

Os depoimentos testemunhais e laudos médicos juntados aos autos asseveram a gravidade das lesões, o que demonstra ser negativa a circunstância judicial.

As demais circunstâncias judiciais encontram-se devidamente fundamentadas, razão pela qual a pena-base poderia ser fixada em 24 (vinte e quatro) anos de reclusão, observando-se o critério adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, consistente na aplicação da fração de 1/6 (um sexto) para cada vetorial valorada negativamente. Todavia, como o juízo de primeiro grau a estabeleceu em 21 (vinte e um) anos de reclusão, impõe-se a manutenção desse patamar, em observância ao princípio da
non reformatio in pejus
.

Sobre os temas expostos, julgados da Superior Corte Brasileira:

STJ,
AgRg no HC n. 705.634/AC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 21/2/2022;

STJ, REsp: 2144254 MG 2024/0174484-9, Relator.: Ministro Ribeiro Dantas, Data de Julgamento: 08/10/2024, T5 - Quinta Turma, Data de Publicação: DJe 16/10/2024.

No mesmo sentido, colaciono julgados desta Corte Estadual:

TJ-PA, Apelação Criminal: 08024534420238140201, Relator.: Rômulo José Ferreira Nunes, Data de Julgamento: 14/04/2025, 2ª Turma de Direito Penal;

TJ-PA, Apelação Criminal: 08015858220228140401 14644642, Relator.: Vânia Lúcia Carvalho da Silveira, Data de Julgamento: 05/06/2023, 1ª Turma de Direito Penal;

TJ-PA, Apelação Criminal: 00247053220188140401 18220339, Relator.: Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, Data de Julgamento: 19/02/2024, 2ª Turma de Direito Penal.

DA SEGUNDA E TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA. DA CORREÇÃO DOS CÁLCULOS DA PENA.

Requer a defesa do apelante, na segunda fase da dosimetria da pena, que seja realizada a correção dos cálculos, sob a alegação de erro material. Na terceira fase, requer a Defensoria Pública o aumento para a fração máxima (dois terços) da tentativa do crime, sob o argumento de ausência de fundamentação hábil.

No que tange sobre a incidência da atenuante da confissão, verifico que não foi devidamente valorada na segunda fase processual da pena. O juízo primevo utilizou a fração de 1/6 (um sexto) para aplicar a redução da atenuante, fixando-a em 18 (dezoito) anos e 6 (seis) meses de reclusão, entretanto, houve equívoco aritmético, sendo que a pena correta deveria ser aplicada em 17 (dezessete) anos e 6 (seis) meses de reclusão, devendo o erro do cálculo dosimétrico ser retificado nesta matéria.

Na etapa derradeira,
não observo equívocos na análise fundamentação. Verifico que, em razão da intensidade das agressões praticadas e dos meios utilizados, o apelante ficou próximo de atingir o resultado do crime de Feminicídio, pois houve real perigo a vida da ofendida, deixando-a com várias sequelas de saúde.

Restou comprovado que o crime apenas não se consumou por motivos alheios a vontade do recorrente e, a fração utilizada pelo juízo primevo para a redução da tentativa é com base na análise no
iter criminis
percorrido e, como foi próximo do resultado naturalístico da consumação do delito,
o
quantum
da atenuante da pena fixada,
que foi aplicada em 1/3 (um terço), está corretamente aplicada.

Assim, a pena definitiva deve ser redimensionada para 11 (onze) anos e 8 (oito) meses de reclusão, permanecendo inalterado o regime inicial fechado (art. 33, “a”, do CP).

DA DETRAÇÃO PENAL.

Assevera a Defensora Pública que o juízo de 1º grau deixou de aplicar a detração penal, apesar de recorrente ter ficado preso preventivamente em razão do processo em tela.

Entendo por não proceder com a detração
, conforme disposto no art. 387, §2º, do Código de Processo Penal, por não haver comprovação nos autos do efetivo tempo em que o ora apelante permaneceu preso provisoriamente, bem como que a alteração da valoração da pena possa influir na progressão do regime imposto, cabendo ao juízo das Execuções Penais proceder o devido cálculo e análise.

DISPOSITIVO.

Por todo exposto, conheço o recurso e lhe dou parcial provimento
, para redimensionar a pena para
11 (onze) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado,
nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém (PA), data da assinatura eletrônica.

Des. SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA.

Relator.

Belém, 10/09/2025